Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725958-72.2023.8.07.0000 Agravante(s) Lenoar Prates Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenoar Prates contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Ids 160071699 e 163173640 do processo de referência) que, na ação de liquidação provisória de sentença coletiva movida pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0741143-21.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação da parte ré e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: A parte autora demonstrou anuência tática em relação ao laudo pericial complementar apresentado pelo perito no ID 155821930, eis que deixou de se manifestar a seu respeito, conforme certidão juntada ao ID 158801509, tendo a parte ré, lado outro, impugnado novamente o trabalho pericial (ID 158050155), ao argumento de que "o objetivo é realizar o cálculo até a data em que fora sido securitizada a operação e essa informação consta no processo (...). O Banco reitera que não é crível que a operação não tenha sido quitada, mas securitizada, e o exequente receba aproximados R$ 80 mil reais daquilo que nada pagou na contratualidade". Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que o perito logrou perquirir, de forma clara e objetiva, acerca da liquidação do julgado (sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 - EResp n° 1.319.232 - DF) em relação às operações de financiamento rural n. 89/00487-6 e 88/01910-1, tendo alcançado a conclusão de que: Em relação à cédula de crédito rural n. 89/00487-9: "O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 78.688,35 (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), posicionado em 30/09/2022". Já no tocante à cédula de crédito rural n. 88/01910-9: "Não há diferença apurada relativa à substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% relativo ao mesmo período, pois o saldo foi liquidado em 19/07/1989, portanto, em data anterior ao período referente à diferença do Plano Collor I (março/abril/1990), conforme consta demonstrado na seção VI deste laudo". Ademais, todos os quesitos formulados pelas partes foram adequadamente respondidos pelo expert, de forma fundamentada. Vale também pontuar, nesse contexto, que o perito elaborou duas petições de esclarecimentos complementares (IDs 150772923 e 155821930), a fim de melhor elucidar as questões trazidas pelas partes. Quanto à securitização alegada pela financeira, o perito ainda logrou pontuar que "Esclareço novamente que o requerido não juntou nos autos os extratos da securitização n° 131900295. Sendo assim, os valores transferidos para securitização foram considerados como amortizados. Somente com a apresentação dos Slips após a securitização pelo Requerido haveria a possibilidade de realizar eventuais ajustes no laudo pericial, pois sem os referidos documentos não há prova efetiva que os valores não foram amortizados. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto". Assim, tenho que a insurgência da parte financeira requerida, reiterada no ID 158050155, é a adequação do laudo pericial ao seu particular entendimento, ou seja, busca a autora alcançar conclusão diversa daquela assentada pelo expert, o que não se pode admitir. Verifico que a verba pericial já foi liberada, nos moldes do ofício de transferência de ID 145614187. Assim, rejeito a impugnação da parte ré para HOMOLOGAR o laudo pericial de ID 155821930 e seus complementos de IDs 150772923 e 155821930. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. A autora opôs embargos de declaração (Id 160568534 do processo de referência), alegando haver omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, os quais foram rejeitados pela decisão de Id 163173640 do processo de referência, nos seguintes termos: O embargante/autor afirma que a decisão de ID 160071699 é omissa, uma vez que não dispôs sobre os honorários advocatícios. Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que a decisão discorra sobre os honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço. Com razão o embargante. Em análise à decisão de ID 160071699, observo que esta homologou os cálculos apresentados pelo expert e examinou a insurgência levantada pelo réu, todavia não houve esclarecimento no tocante aos honorários. Acerca dos honorários de sucumbência em fase de liquidação por arbitramento, apesar de não haver previsão no art. 85, §1o, do CPC, sobre a sua neste momento processual, se admite a sua fixação excepcionalmente. Nesse sentido: (...) Todavia, observo que as partes não se enfrentaram em litigiosidade excessiva, além do natural para o procedimento de liquidação de sentença, o que desautoriza a fixação de honorários de sucumbência. Assim decidiu o Eg. TJDFT: (...) Outrossim, observo, ainda, que houve um lapso temporal para a resposta ao questionamento levantado pela União, bem como foi deferido prazo complementar, requerido por ambas as partes, para manifestação em relação ao laudo apresentado, porém não vislumbro litigiosidade excessiva, como já exposto acima, além do natural para o procedimento de liquidação de sentença. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes dou provimento para integrar a decisão embargada com a fundamentação acima, mas rejeito o pedido de fixação dos honorários advocatícios. Assim, prossiga-se nos termos da decisão precedente. Inconformada, a autora apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48467993), irresigna-se contra a decisão agravada no ponto em que deixou de arbitrar honorários advocatícios em seu favor. Diz haver dissonância “com os preceitos legais relacionados ao arbitramento de honorários sucumbenciais nas ações de liquidação de sentença quando há litigiosidade, entendimento firmado pela jurisprudência deste R. Tribunal, como também, pelo Superior Tribunal de Justiça”. Menciona decisão prolatada em autos diversos, mas versando sobre o mesmo tópico. Rememora o histórico processual, sustentando a existência de litigiosidade e evidente resistência do banco agravado nos autos, pelo que assevera ser cabível a fixação de honorários advocatícios. Aduz ter ocorrido, na origem, discussão sobre diversas matérias. Afirma contar o processo com contestação, impugnação, juntada de diversos documentos, embargos de declaração, dois recursos de agravo de instrumento, várias impugnações e reiterações aos cálculos, pelo que defende a existência de litigiosidade em vários aspectos. Reitera o cunho litigioso dos autos com a notória discordância e resistência da parte agravada no decorrer do processo. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Reforça possuir a verba honorária natureza alimentar e de ordem pública. Conclui que “tendo a liquidação de origem assumido caráter contencioso, portanto, mister se faz que a decisão agravada seja reformada para que os honorários sucumbenciais sejam devidamente fixados consoante ao que dispõe o art. 85, §2o do CPC (honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado do crédito)”. Ao final, requer: Por todos os fundamentos aduzidos, invocando a proteção jurídica expressada requer que Vossas Excelências dignem-se a: a) Receber e conhecer o presente recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único e art. 1.016 e seguintes, tudo consoante o Código de Processo Civil de 2015; b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja notificado o douto Juízo a quo, a fim de prestar informações, na forma do artigo 1.019, I, do CPC; c) Determinar a intimação da parte agravada, para que responda ao presente agravo de instrumento, na forma do artigo 1.019, II do CPC; d) Após recebido e processado o presente recurso, requer: 1. Que seja TOTALMENTE PROVIDO para REFORMAR a decisão recorrida e na sequência, requer sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no patamar entre 10% e 20% do valor atualizado correspondente ao crédito liquidado (homologação pelo juízo a quo dos cálculos apresentados pelo Agravante em sede de liquidação provisória de sentença), nos termos do art. 85, §2o do CPC; e) Condenar a parte Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes a este recurso, em conformidade com o §1o do art. 82 do CPC; Preparo regular (Ids 48468004 e 48468006). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ressalva quanto à incompetência do juízo A princípio, saliento que, em casos como o presente, de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, movida contra o Banco do Brasil, em que a parte autora é domiciliada em outra unidade da federação (Id 109309650 do processo de referência), bem ainda em razão de as cédulas de crédito rural que embasam a pretensão terem sido emitidas localidade diversa do Distrito Federal (Id 109309666 e Id 109309668 do processo de referência), tenho reconhecido a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a causa. Não obstante, na hipótese, considerando o avançado estágio processual em se encontra a demanda, em que já houve, inclusive, a homologação do laudo pericial (Id 160071699 do processo de referência), e ponderando a resposta adequada aos princípios e preceitos estabelecidos no sistema processual civil brasileiro, notadamente ao postulado da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC), ressalvando meu entendimento pessoal, tenho que declinação da competência de ofício, neste caso, violaria a racionalidade do processo almejada pelo diploma processual civil. Com essas observações, passo à análise do recurso. 2. Da admissão do recurso Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Tudo feito, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora